Tribunal: TJMT
Processo: 1010580-89.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010580-89.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), SM COMBUSTIVEIS E TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 38.658.527/0001-80 (AGRAVANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO), CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI - CPF: 894.284.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 08.770.474/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

II – Embora não seja tarefa fácil a contatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dente eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios, autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial.

III - Havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com evidente confusão entre os sócios, não há nada o que reparar na decisão que admitiu a agravante no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SM COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTADORA LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0010661-98.2013.8.11.0002, manejada por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
contra
CONCÓRDIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
e
CLEVERSO LUIZ MATTIUZZI
, incluiu a agravante como sucessora na demanda executiva.

Para tanto, a agravante sustenta que os elementos probatórios carreados aos autos não comprovam a existência de sucessão empresarial entre a agravante e a empresa sucedida, razão pela qual se impõe o reconhecimento da ilegitimidade da requerente para figurar no polo passivo da execução.

Afirma que não houve confusão patrimonial, que as atividades exercidas pela agravante e pela empresa antecessora não são as mesmas e que apesar de a atividade se desenvolver no mesmo endereço, o local se trata de imóvel onde os proprietários exploram a locação do empreendimento destinado à atividade de comércio varejista de combustível.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id.

168236688.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 171263152, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que incluiu a agravante como sucessora na demanda executiva.

A agravante nega a existência de sucessão empresarial entre a agravante e a empresa sucedida, salientando que, apesar de se desenvolverem no mesmo endereço, as atividades exercidas pela recorrente e pela empresa antecessora não são as mesmas.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Como é cediço, o instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

Por oportuno, transcreve-se os dispositivos em referência:

“
Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

“Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza
.”

Embora não seja tarefa fácil a contatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dente eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial.

Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, “A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.” (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022)

No caso
sub judice
, não obstante a irresignação da parte agravante, há elementos suficientes e capazes de assegurar a ocorrência de sucessão empresarial entre a empresa sucedida e a agravante, o que autoriza a inclusão desta no polo passivo da lide.

Do auto de constatação realizado por determinação do juízo singular, acostado à id. 167757165 - Pág. 88, complementado pelo meirinho à id. 167757165 - Pág. 147, constata-se que além de adotar o mesmo nome fantasia da antecessora, a recorrente exerce as suas atividades no mesmo endereço em que a empresa sucedida desenvolvia as dela, sendo ambas exercentes da mesma atividade econômica, qual seja, comércio de combustíveis.

A informação de que as empresas exercem a mesma atividade pode ser confirmada pelo próprio Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas das empresas envolvidas, que demonstram que tanto a recorrente (SM COMBUSTIVEIS E TRANSPORTADORA LTDA) quanto a empresa antecessora (CONCÓRDIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA), tem como atividade econômica principal o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (ids. 171263154 e 171263155).

Ademais, conquanto a agravante afirme o contrário, há confusão entre os sócios, a ensejar o reconhecimento da sucessão empresarial.

Isso porque, conforme certificou o Oficial de Justiça durante a realização do auto de constatação, os funcionários da empresa agravante, que tem como proprietária a Sra. Suzana Jelyel Marczinski, estão registrados em nome da empresa Eduardo Domingues Shimada, registrada sob o CNPJ n. 14.149.698/0001-16, cujo proprietário, não por mera coincidência, tem ligações estreitas com o Sr. Marcos Amorim Shimada, sócio do antigo dono da empresa antecessora, o Sr. Cleverson Luiz Mattiuzzi, em outras duas empresas de comércio de combustíveis, quais sejam,

TRÊS PALMEIRAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e INTERLAGOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (id.

171263156 e 171263157).

Não bastasse, em diligências, a própria agravada constatou que a constituição da empresa agravante somente ocorreu após o ajuizamento da demanda executiva, que soma um crédito exequendo de R$ 981.894,42 (novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) e que, apesar de constar na bomba de combustível o CNPJ da empresa antecessora (07.770.474/0001-24), o CNPJ habilitado nas máquinas de cartão de crédito é o da recorrente, qual seja, 38.658.527/0001-80 (id. 167757165 - Pág. 8/9).

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. 1. A sucessão empresarial é caracterizada pela metamorfose das pessoas jurídicas por meio de fusão, incorporação ou cisão, ou mesmo por extinção; substituindo-se a pessoa jurídica por sua sucessora. 2. A sucessão de empresas não precisa ser sempre formalizada, admitindo a jurisprudência a sua presunção, desde que existentes indícios e provas convincentes. 3. In casu, da análise do conjunto probatório coligidos ao processo, está caracterizada a sucessão empresarial, uma vez que a nova empresa atua no mesmo ramo de atividade empresarial e encontra-se instalada no mesmo local da antecessora, inclusive, utilizando o mesmo mobiliário das demais empresas executadas, havendo elementos, suficientemente, hábeis, que evidenciam a sucessão empresarial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-GO - AI: 01775787220198090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

“
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Sucessão empresarial (irregular) entre empresas – Caracterização – Endereço de fato da executada que corresponde ao mesmo trazido no registro comercial da agravante – Diferenciação entre os registros comerciais das empresas que revela a utilização de ardis para esconder a sucessão – Configurada a sucessão empresarial de fato e uso abusivo da personalidade jurídica – Desvio de finalidade caracterizado pela manutenção sob o aspecto formal da sociedade, com o fim de concentração exclusiva do seu passivo – Reconhecimento admitido diante dos elementos constantes dos autos – Decisão mantida – Regimental improvido
.” (TJ-SP - AGT: 20282244520228260000 SP 2028224-45.2022.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 26/05/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL INDEFERIDA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E DE ATIVIDADE COMERCIAL - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO – DECISÃO REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 779, INCISO II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Se dos documentos juntados ao processo é possível constatar a transferência do ponto comercial, totalidade do ativo, bens, direitos e desempenho da mesma atividade da sociedade antecessora, é cenário que demonstra indícios suficientes da sucessão empresarial na modalidade de aquisição de fundo de comércio. Ingresso nos autos com observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF e art. 7º do CPC), momento em que a sucessora poderá esclarecer todos os fatos em análise.”
(TJ-MT - AI: 10186989320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

Assim, havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com evidente confusão entre os sócios, não há nada o que reparar na decisão que admitiu a agravante no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023